Tribunal: TCU
Processo: 007.875/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2347/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 807/2022-TCU-Plenário (peça 5), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando Militar da Amazônia; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 022.066/2021-7 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 007.875/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Comando Militar da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.